Tribunal: TJES
Processo: 0000236-69.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ROCHA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Alex Rocha Sampaio contra sentença que o condenou como incurso no art. 129, §13º, c/c art. 147, caput, e art. 150, §1º, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 ano de reclusão e 07 meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa; (ii) absolvição do crime de ameaça; (iii) desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato; (iv) redução da pena-base; (v) substituição da pena por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar a ocorrência de legítima defesa quanto à acusação de lesão corporal;
(ii) analisar a possibilidade de absolvição pelo crime de ameaça;
(iii) examinar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato;
(iv) verificar eventual excesso na fixação da pena-base;
(v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa alegada pelo apelante não se sustenta frente ao conjunto probatório, que demonstra agressão deliberada à vítima, sua ex-companheira, após invasão de domicílio e sob efeito de álcool e entorpecentes.
4. A materialidade da lesão corporal restou comprovada por boletim de ocorrência, relatório médico e fotografias. A jurisprudência do STJ autoriza a comprovação da materialidade por outros meios que não o exame pericial direto.
5. Inviável a desclassificação para vias de fato, haja vista a demonstração inequívoca de lesões físicas documentadas.
6. A ameaça à vítima e a seus filhos foi clara, reiterada e corroborada por testemunhas presenciais, revelando fundado temor e violência psicológica.
7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, ausente interesse recursal no ponto.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois os crimes envolvem violência e grave ameaça, conforme o art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A excludente de legítima defesa não se configura quando o agente pratica agressões desproporcionais e deliberadas, especialmente após invasão de domicílio e sob efeito de substâncias psicoativas."

"A palavra da vítima, em delitos praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos."

"Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica e ameaça."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, arts. 44, I; 59; 129, §13º; 147; 150, §1º.
Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2419600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000236-69.2024.8.08.0047

APELANTE:

ALEX ROCHA SAMPAIO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX ROCHA SAMPAIO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal de São
Mateus

(
ID nº 1
12566980
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º c/c art. 147,
caput
e art. 150, §1º, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal).

Razões recursais interpostas em ID nº 12567245, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13 do Código Penal, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
a absolvição do crime de ameaça;
(ii
i
)
a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;
(
iv
)
a redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao delito do art. 129, §13º do Código Penal;
(
v
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12567247 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13533639).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de abril de 2024, por volta das 23h08min, Na Avenida Vitória, próximo à igreja Santa Ana, em frente ao Bar do Baixinho, bairro Vila Verde, no município de São Mateus, Alex Rocha Sampaio, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, a vítima Jaini Soares da Costa, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que os envolvidos tiveram um relacionamento de um mês e meio, e estavam separados a aproximadamente 01 (um) dia, e que, segundo a vítima, na data citada, foi agredida e ameaçada pelo denunciado.

A vítima relata que por volta das 09 h, o denunciado encontrou a mensagem de sua amiga no seu celular, razão pela qual iniciou a discussão, agredindo verbalmente o filho da vítima, e posteriormente passou a agredi-la com socos na cabeça, no pescoço e nos braços.

Em seguida, uma vizinha interveio na discussão e o denunciado cessou as agressões, indo embora em seguida. Entretanto, por volta de 23 h, Alex retornou à residência da vítima e pulou o muro, conseguindo entrar em seu quintal, apresentando sinais evidentes de embriaguez e sob efeito de entorpecentes.

Logo depois, Alex pegou o celular da vítima pela janela e o quebrou, momento em que a ofendia verbalmente.

Além disso, a ameaçou, bem como a seus filhos afirmando que se fosse preso iriam matá-los. Diante disso, a vítima fechou a janela, porém o denunciado a arrombou, afirmando que iria matá-la, proferindo xingamentos em seu desfavor, como: “puta e vagabunda”. Posteriormente, a vítima tentou repelir a entrada do denunciado utilizando-se de um martelo, atingindo-o na cabeça.

Todavia, Alex conseguiu entrar na casa da vítima iniciando novas agressões, nas quais desferiu vários socos em sua cabeça, pescoço e braços, porém um vizinho a socorreu enquanto gritava por socorro.

Dessa forma, a Polícia Militar foi acionada, comparecendo no local e encaminhando os envolvidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis

Em sede policial, Alex a todo momento dizia que quando saísse tiraria a vida de sua ex-companheira.

Pois bem.

Primeiramente, requer absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13 do Código Penal, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A defesa do apelante busca sua absolvição sob o argumento de que agiu em legítima defesa, repelindo uma injusta agressão da vítima, que teria desferido marteladas em sua cabeça. Contudo, o acervo probatório produzido nos autos não autoriza a conclusão de que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

A reconstituição fática minuciosa revela que o acusado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso mantido com a vítima Jaini Soares da Costa (relação que perdurou por cerca de um mês e meio), dirigiu-se à residência da ex-companheira por 02 (duas) vezes no mesmo dia, sendo a segunda delas no período noturno, por volta das 23 h, ocasião em que, apresentando sinais de embriagues e uso de substâncias entorpecentes, adentrou o domicílio da vítima sem autorização, arrombou a janela do imóvel e passou a desferir diversos socos na cabeça, pescoço e braços da mulher, além de lhe dirigir graves ameaças de morte, inclusive envolvendo seus filhos.

Diante do quadro, a vítima, em legítimo instinto de autopreservação, defendeu-se utilizando um martelo, com o qual conseguiu atingir o réu na cabeça, produzindo-lhe lesão superficial. Não obstante, o agressor persistiu nas agressões, sendo interrompido pela intervenção de vizinhos, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

A materialidade dos delitos é confirmada por diversos elementos, dentro os quais: Boletim Unificado nº 54396440 (fls. 09/13 do ID nº 12566950), Relatório de Atendimento Médico da vítima (fls. 27 do ID nº 12566950) e as fotografias das lesões corporais (fls. 29/33 do ID nº 12566950), que evidenciam os hematomas e sangramentos decorrentes dos socos desferidos pelo réu.

É relevante destacar que a ausência de laudo pericial direto não compromete, por si só, a configuração da materialidade delitiva, especialmente quando suprida por outros elementos probatórios idôneos, como fotografias, boletins médicos, relatos testemunhais e depoimentos da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA . PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime
. (...)(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

A autoria, por sua vez, é inequivocamente atribuída ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas presenciais (notadamente os policiais militares que atenderam à ocorrência), os quais narraram com clareza não apenas o estado de agressividade do réu, como também as ameaças reiteradas que ele proferiu à vítima, inclusive na presença da guarnição e já em sede policial.

A versão do réu, segundo a qual teria apenas tentado conter a vítima após ser agredido, não encontra respaldo nos autos e, mais do que isso, revela-se nitidamente estratégica. A agressão perpetrada pela vítima com o martelo ocorreu como reação ao comportamento violento do réu, que já havia invadido sua residência e a agredido anteriormente no mesmo dia. Assim, é evidente que o recorrente não se encontrava em situação de injusta agressão atual ou iminente, tampouco atuou com moderação. Pelo contrário, extrapolou os limites da razoabilidade e da legalidade, o que afasta, por completo, a incidência da legítima defesa.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para vias de fato, igualmente não procede. A distinção doutrinária e jurisprudencial entre os tipos penais de lesão corporal (art. 129 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) repousa na existência ou não de lesões físicas mensuráveis. A primeira exige a presença de dano físico comprovado, ainda que de pena monta, enquanto a segunda pressupõe agressões sem repercussão lesiva concreta. No caso concreto, as lesões sofridas pela vítima foram extensamente documentadas, o que inviabiliza a pretendida desclassificação.

Ultrapassada esta questão, requer a absolvição do crime de ameaça.

No contexto da Lei Maria da Penha, a tipificação penal da ameaça deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral à mulher em situação de violência doméstica e familiar, que impõe ao Estado o dever de adotar medidas eficazes de prevenção, punição e erradicação da violência de gênero.

Dessa forma, para a configuração do delito de ameaça, é suficiente a existência de prova de que a vítima foi, de fato, intimidada ou colocada em situação de fundado temor em face de mal injusto e grave, independentemente da execução da promessa. O tipo penal protege a tranquilidade psicológica da vítima, sendo de natureza formal, isto é, consuma-se com a simples prolação da ameaça idônea.

Na hipótese dos autos, o conjunto fático probatório é eloquente ao demonstrar que o apelante ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com inequívoca capacidade de intimidação. Segundo as declarações da vítima, prestadas em sede policial e corroboradas pelos depoimentos testemunhais dos policiais miliares, o réu afirmou reiteradamente que, caso fosse preso, “mataria ela e seus filhos”, além de tê-la chamado de “puta” e “vagabunda”, e de ter retornado à sua residência horas após o início do conflito, embrigado, com comportamento descontrolado, invadindo o imóvel por meio da janela, mesmo após ter sido expulso do local.

A jurisprudência é assente no sentido de que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima – sobretudo quando coerente, reiterada e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos – possui especial relevância probatória, podendo, inclusive, ensejar condenação, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Portanto, a materialidade e autoria do delito de ameaça encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não havendo nenhum elemento que autorize a absolvição do apelante quanto a esse ponto.

A conduta praticada ultrapassa os limites da altercação verbal ou do mero desentendimento entre ex-companheiros, revelando-se como verdadeiro instrumento de intimidação, violência psicológica e tentativa de controle pelo medo, mecanismos tipicamente observados em dinâmicas de violência doméstica.

Portanto, impossível a absolvição do crime de ameaça.

Pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao delito do art. 129, §13º do Código Penal.

Verifica-se que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já fixou a pena-base do delito insculpido no art. 129, §13º do Código Penal, em seu mínimo legal, razão pela qual, neste ponto, carece a defesa de interesse recursal.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De acordo com o art. 44, inc. I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em tela, a condenação abrangeu o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar (art. 129, §13º do CP) e o crime de ameaça (art. 147 do CP), que são crimes praticados com violência e grave ameaça, respectivamente. Assim, não preenchido o requisito legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.